Tribunal: TJSP
Processo: 1020421-45.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional. Necessária a observância dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos declaratórios rejeitados.